Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, consoante a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil, a condenação contempla todas as prestações vencidas no curso do processo, até a sua completa satisfação.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na fase de conhecimento como na fase de cumprimento de sentença, até que haja o cumprimento integral da obrigação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.